Tribunal: TJSP
Processo: 2136028-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2136028-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que
é paciente ELIEZER DA SILVA MELO e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA UNIDADE
REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
DEECRIM 4a RAJ - CAMPINAS/DEECRIM UR4.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136028-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. 2136028-43.2020.8.26.0000
Comarca de Campinas - DEECRIM UR4
Processo n. 0006309-55.2016.8.26.0041
Impetrante: Gabriela Mosciaro Padua
Paciente: Eliezer da Silva Melo
Voto n. 38988
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado por Gabriela Mosciaro Padua, em favor de Eliezer da Silva Melo,
objetivando a concessão de prisão domiciliar, em razão da pandemia da
Covid-19.
Aduz que o paciente cumpre pena em estabelecimento
superlotado, que não possui equipe mínima de saúde e sofre de hipertensão
arterial, estando, pois, inserido em situação apta a justificar a reanálise da
imprescindibilidade da prisão, nos termos da Recomendação 62 do CNJ.
Indeferida a liminar (fls. 63/64).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 68/73).
É o relatório.
Ao que consta, o paciente cumpre pena por homicídio
qualificado, com término previsto para 16/11/2028. Atualmente, está no
regime semiaberto, que lhe foi concedido em 06/11/2019.
Pois bem. Apesar da excepcionalidade da atual situação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136028-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
saúde pública, a impetração, embora faça referência de que o paciente sofre
de hipertensão arterial, não indica concretamente a imprescindibilidade da
medida postulada. Ao que consta, está recebendo tratamento e orientação
de saúde adequados, havendo laudo médico dando conta de que está
medicado, em bom estado geral e sem queixas (fls. 38/39). Além disso,
outros setores do Poder Público têm atribuição e competência para
enfrentarem o grave problema, e o estão fazendo.
Frise-se que a recomendação, a toda evidência, não
equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas
à realização de análise, caso a caso, levando-se em consideração toda a
complexidade gerada pelo “status libertatis” no qual se encontra a parte
interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade.
Conforme observado pelo Ministro Rogério Schietti: “(...) a
crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a libertação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em
ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o
sistema de justiça penas há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados
na norma penal” (STJ HC n. 567.408/RJ).
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Augusto de Siqueira
relator